Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA POSTERIORMENTE DECIDIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPERAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÕES POLICIAIS. APURAÇÃO DE DELITOS DE PECULATO, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES. CRIMES ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO RECONHECIDA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Se a incompetência do Juízo não foi submetida à apreciação do Magistrado singular, inviável o exame da matéria pelo colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. Analisada a questão pelo Juízo de origem, ainda no curso do writ, por ocasião da prolação da decisão de recebimento da denúncia e diante da ciência da impetração, possível se adentrar ao exame do mérito do habeas corpus. Inviável o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento de ação penal que envolve imputação da prática dos delitos de peculato, corrupção ativa, corrupção ativa, associação criminosa e lavagem de bens e valores, quando inexistente conexão com crimes eleitorais. Compete ao Ministério Público, precipuamente, delinear o rol de crimes que será objeto da denúncia estatal. O habeas corpus não é o instrumento para examinar, de maneira aprofundada, a incompetência do Juízo, não sendo possível, por esta via, realizar avaliação quanto à extensão das investigações policiais empreendidas. A decisão que delineia os fundamentos jurídicos autorizativos da quebra do sigilo telemático do paciente, bem como que destaca as peculiaridades do caso concreto e os dados da investigação atrelados ao investigado, e que justificaram o pedido constante na representação da autoridade policial, não padece de nulidade por vício de fundamentação.